Tribunal: STF
Processo: ARE 1367487
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo (EVENTO 64) , previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Deville Hoteis e Turismo Ltda contra decisão que, em juízo de retratação, tornou sem efeito a decisão anterior, inadmitindo o recurso extraordinário por entender, no tocante a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador, que a definição da natureza jurídica de cada pagamento efetuado é matéria infraconstitucional (EVENTO 60). 



     Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que restou assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. 



    Sobre os valores das férias gozadas devem incidir as contribuições previdenciárias por se tratar de verba de natureza remuneratória. 



     



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 5º, LV, 93, IX, 195, I, a, e 201, §11, da Constituição Federal.



    Sustenta que, ao contrário do entendimento do acórdão recorrido, os valores pagos a título de férias possuem natureza indenizatória e, consequentemente, ficam excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. No tocante a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as férias gozadas, observem o que decidido pelo Tribunal de origem (grifei):



    No tocante aos valores pagos a título de férias, pode-se cogitar de sua natureza indenizatória e, portanto, da não incidência da exação apenas quando têm como gênese férias não gozadas e convertidas em pecúnia. Isso porque somente neste caso a obrigação do pagamento de valores decorre da necessidade de compensação ao empregado pela perda de um direito. 



    A propósito, a hipótese de não incidência da contribuição previdenciária sobre férias indenizadas é prevista expressamente no art. 28, § 9º, alínea 'd', da Lei 8.212/91, verbis: 



    § 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; 



    Em situações ordinárias, porém, como a ora em discussão, em que há o efetivo gozo do direito, a verba se reveste de indubitável caráter salarial, na esteira da argumentação externada nos tópicos precedentes. (grifei) 



    Divergir das conclusões do Tribunal “a quo”, quanto a natureza da verba para fins de incidência ou não da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado a título de férias gozadas, demandaria, inexoravelmente, a análise da legislação infraconstitucional de regência.



     Nesse sentido cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



          (ARE 1.095.542-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Luiz Fux- grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de verbas para efeito de incidência de contribuição previdenciária patronal restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (RE 1.095.055-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Saliento, ainda, que, a invocação do princípio constitucional da ampla defesa, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário desta Corte destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG/MT, Plenário, ministro Gilmar Mendes, Tema 660/RG)



    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    (...) O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.



    (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292 /PE , Ministro Gilmar Mendes – Tema 339/RG).



     



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator